Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700804-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID DANILO DOS PRAZERES, RICARDO BRUNEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO D E C I S Ã O Os agravantes afirmaram ter sido concedida a gratuidade de justiça nos autos de origem e por essa razão não promoveram o recolhimento do preparo. Contudo, observo que o benefício foi deferido ao autor da ação e, conforme dispõe o artigo 99, parágrafos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo aos seus advogados, ora agravantes. Dessa forma, determino que os agravantes promovam, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo recursal em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator